Tribunal: STF
Processo: HC 253407
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Rafael Henrique Souza, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.784/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na quantidade de droga apreendida e na gravidade abstrata do delito.



    Requer-se, por fim, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. QUANTIDADE DE DROGA. NATUREZA ESPECIALMENTE NOCIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. No caso, a determinação da medida extrema encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de preservar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva, tendo em vista a gravidade concreta do tráfico de drogas imputado ao acusado, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de pasta base de cocaína (16 kg), substância de elevado valor comercial e reconhecido potencial para gerar dependência. As circunstâncias descritas pelo Juiz sinalizam a prática delitiva na residência do acusado e com a utilização de seu próprio veículo, o que afasta eventual situação de indivíduo em situação de vulnerabilidade econômica, recrutado por terceiros para executar ocasionalmente o ato criminoso. 



    3. Condições pessoais favoráveis do denunciado, por si só, não são suficientes para obstar a prisão cautelar, desde que estejam presentes os requisitos legais que autorizam a sua decretação. 



    4. Agravo regimental não provido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do crime e a quantidade de droga (16 kg de cocaína), bem como os indícios de materialidade e autoria, conforme visto na ementa antes transcrita. 



    Esse entendimento mostra-se harmonizado com a compreensão da Corte, pois,



     “(...) mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Não bastasse, consoante entendimento desta Suprema Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente